Tribunal: TJSP
Processo: 1028047-37.2017.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção do preparo recursal – Preparo extemporaneamente complementado – Deserção reconhecida – Preclusão temporal – Inteligência do art. 1007, § 2o, do CPC – A insuficiência no valor do preparo implicará deserção se a recorrente, intimada a completá-lo, não o fizer no prazo estipulado – Precedentes – Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1028047-37.2017.8.26.0562; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Duplicata

Relator(a):

Spencer Almeida Ferreira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela requerida – Pedido para que seja relevada a pena de deserção em razão do justificado impedimento – Anterior determinação judicial para complementação do preparo recursal – Preparo extemporaneamente complementado – Deserção reconhecida – Preclusão temporal – Inteligência do art. 1007, § 2o, do CPC – A

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela requerida – Pedido para que seja relevada a pena de deserção em razão do justificado impedimento – Anterior determinação judicial para complementação do preparo recursal – Preparo extemporaneamente complementado – Deserção reconhecida – Preclusão temporal – Inteligência do art. 1007, § 2o, do CPC – A insuficiência no valor do preparo implicará deserção se a recorrente, intimada a completá-lo, não o fizer no prazo estipulado – Precedentes – Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1028047-37.2017.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é agravante RCMM
ALIMENTOS LTDA, é agravado W.P. COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028047-37.2017.8.26.0562/50001 -Voto no 26.012
2
VOTO No:
26.012
AGR. INTERNO.: 1028047-37.2017.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS (9a VARA CÍVEL)
AGTE.:
RCMM ALIMENTOS LTDA
AGDA.:
W.P. COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que não conheceu do
recurso interposto pela requerida Pedido para que seja relevada a
pena de deserção em razão do justificado impedimento Anterior
determinação judicial para complementação do preparo recursal
Preparo extemporaneamente complementado Deserção reconhecida
Preclusão temporal Inteligência do art. 1007, § 2o, do CPC A
insuficiência no valor do preparo implicará deserção se a recorrente,
intimada a completá-lo, não o fizer no prazo estipulado Precedentes
Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de Agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 267/268, que não conheceu do recurso interposto pela requerida,
ora agravante, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Afirma, em síntese,
que não obstante os problemas em emitir e recolher as custas recursais, por conta do
feriado de 20 de Novembro, que ocorreu na sequência do feriado do dia 15 de
Novembro, é certo que as razões recursais de apelação cuidam da demonstração do
pagamento do débito cobrado pela apelada, por meio da juntada dos demonstrativos de
pagamentos feitos dos quais a parte somente teve acesso após a sentença. Argumenta
que “atendendo-se ao princípio da economia processual, evitando discussões futura do
mesmo fato, informa que o preparo recursal foi recolhido na sua integralidade não
havendo se falar de prejuízo para as partes. Assim, postula que seja reconhecida pelo
colegiado a possibilidade de aplicação da exceção prevista no artigo 1.007, § 6° do
CPC, relevando-se a aplicação da pena de deserção em razão do justificado
impedimento e por força do seu integral cumprimento.
Pela decisão de fl. 15, foi determinada a intimação da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028047-37.2017.8.26.0562/50001 -Voto no 26.012
3
para apresentar resposta, nos termos do artigo 1021, §2o, do CPC, que se manifestou às
fls. 18/21.
É o relatório
2. O agravo interno não comporta provimento.
Não pode ser acolhida a alegação da embargante no sentido de
que estaria justificado o impedimento no recolhimento da complementação do preparo,
por ser fato notório que as agências bancárias costumam ter alta demanda para atender
o público em geral, em especial em épocas com emendasde feriados. Bem como de
que devem ser aplicados os princípios processuais da Cooperação e da Primazia do
Mérito, pois não houve prejuízo para a Apelada, um vez que o valor do preparo foi
recolhido na sua integralidade.
Isso porque é objeto do juízo de admissibilidade da apelação a
análise da regularidade do preparo, consistente no regular cumprimento, dentro do
prazo, da complementação recursal.
No caso em exame, embora a agravante tenha sido devidamente
intimada (fls. 246) para complementar o valor do preparo nos termos da decisão de fls.
245, conforme autoriza o art. 1.007, § 2o, do CPC, observa-se que ela o fez
intempestivamente (fls. 251/252), o que impede o conhecimento do recurso de apelação,
em decorrência da deserção.
Ainda que tenha a apelante providenciado a devida
complementação, pedindo inclusive a aplicação dos Princípios da Cooperação de da
Primazia do Mérito, não há como se ignorar que o ato foi efetivado fora do prazo
assinalado, o qual, sobretudo, fora maior do que o prazo legalmente previsto no art.
1.007, § 2o, do CPC.
Ante o transcurso in albis do prazo assinalado para tal
providência, inegável a preclusão temporal, que acarreta a deserção do recurso, à luz do
art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Não se olvide que o prazo para complementação do preparo
recursal é fatal e não admite prorrogação, mormente porque se trata de oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028047-37.2017.8.26.0562/50001 -Voto no 26.012
4
conferida à parte para sanar eventual equívoco quando da interposição do recurso.
Todavia, se a recorrente, intimada para o suprimento, não o faz no prazo concedido ou o
realiza de forma insatisfatória, opera-se a deserção.
Acrescente-se que o fato das agências bancárias costuma ter alta
demanda para atender o público em geral, em especial em épocas com emendas de
feriados, como pontuado anteriormente nos embargos de declaração já julgado por essa
Turma Julgadora, (Embargos de Declaração no 1028047-37.2017.8.26.0562/50000, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 21.02.2020) não é
motivo suficiente para elidir a preclusão temporal ocorrida nos autos que deu ensejo ao
reconhecimento da deserção do recurso.
Logo, ficou caracterizada a inobservância de um dos requisitos
extrínsecos para o processamento da apelação, qual seja, o recolhimento tempestivo do
preparo, de rigor o reconhecimento da deserção, que obsta o conhecimento do apelo,
como bem observou o relator.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“PLANO DE SAÚDE Determinação judicial para complementação do
preparo recursal Preparo extemporaneamente complementado Deserção
reconhecida Preclusão temporal Inteligência do art. 511, § 2o, do CPC A
insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o recorrente, intimado
a completá-lo, não o fizer no prazo estipulado Precedentes Apelo não
conhecido Decisão mantida”1.
AÇÃO DE COBRANÇA - Recurso - Apelação - Complementação
intempestiva do preparo - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.”2

E tal questão foi bem pontuada pela Relator, que deixou
consignado na decisão monocrática de fls. 267/268:
“Determina o art. 1007, do Código de Processo Civil/2015, que no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
1 Apelação no 0000022-21.2008.8.26.0247, Rel. Des. Fabio Podestá, j. 16.03.2015.
2 Apelação Cível no 1058095-44.2016.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 19.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028047-37.2017.8.26.0562/50001 -Voto no 26.012
5
O art. 3o1, do Provimento no 2195/2014, do Conselho Superior da
Magistratura, preconiza que o valor das despesas com porte de remessa e
retorno de autos deve corresponder à quantidade de volumes.
Na hipótese dos autos, a apelante recorreu e juntou a guia de custas (fls.
226/227), contudo houve o recolhimento a menor do preparo recursal (fl.
226/227), porquanto não foi observada a atualização do valor da causa no
momento do cálculo.
Pela decisão deste relator de fls. 245 foi concedida a oportunidade para que
a apelante providenciasse o recolhimento da diferença no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC.
Sucede que a parte deixou de cumprir o determinado, decorrendo in albis o
prazo legal (fls. 247).
Como a apelante não efetuou a complementação do valor do preparo,
impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a deserção caracterizada,
nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil de 2015. 3.-
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art.
932, III do CPC/20152.” (fls. 267/268).
Com efeito, deve ser mantida a decisão recorrida porque os
argumentos da recorrente não convenceram de desacerto nela.
Desse modo, o recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu o recurso
de apelação interposto pela requerida.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator